Tribunal: TJMT
Processo: 0031314-93.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031314-93.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON CARVALHO COSTA - CPF: 012.202.111-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – CRIME PERMANENTE – FLAGRANTE DELITO – FUNDADAS SUSPEITAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar quando a diligência é lastreada em fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrante delito.

Havendo prova insofismável de que na residência do acusado foram encontradas, além de drogas, petrechos e substâncias comumente utilizados no preparo e distribuição de narcóticos, revela-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Constatando-se que o acusado ostenta antecedentes criminais, não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Emerson Carvalho Costa
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0031314-93.2016.8.11.0042 pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a declaração de nulidade do processo por ilegalidade da busca domiciliar, ou a sua absolvição por insuficiência probatória, ou ainda, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas (Id. n. 178102707).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 178102713).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 182768994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Emerson Carvalho Costa
foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a declaração de nulidade do processo por ilegalidade da busca domiciliar, ou a sua absolvição por insuficiência probatória, ou ainda, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 30 de setembro de 2016, por volta de 9h, na Rua B, nº. 23, Quadra 12, bairro Residencial Nova Canaã, o denunciado
Emerson Carvalho Costa
tinha em depósito 01 (uma) porção de maconha, com massa de 60,98g (sessenta gramas e noventa e oito centigramas), 01 (uma) porção de ácido bórico, além de um prato de vidro, uma balança de precisão, uma concha de metal, uma colher e duas tesouras de metal, com resquícios de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Preliminar nº. 2059/2016, fl. 22/23-IP).

Na data dos fatos, policiais militares estavam em rondas pela Rua B, no bairro Nova Canaã, quando avistaram o denunciado
Emerson
na companhia do indivíduo Lucas dos Santos Costa, em frente a residência nº. 23. Os mencionados indivíduos, quando avistaram a guarnição, entraram rapidamente no terreno do imóvel. Em razão da suspeita, os policiais seguiram os sujeitos até o quintal da referida residência, realizando a busca pessoal em cada um deles, ocasião em que foi localizada uma trouxinha de maconha com Lucas.

Em seguida, os indivíduos foram presos a uma única algema, no momento em que os militares avistaram pela porta da casa que estava aberta um frasco contendo uma porção considerável de maconha. Mesmo estando algemados, os indivíduos empurraram o policial militar Sargento Evaldo Alves da Fonseca, e fugiram pulando os muros de residências vizinhas.

Foram acompanhados pela guarnição e alcançados quando estavam na Rua K, naquele mesmo bairro, mas não se renderam e agrediram novamente o Sargento Fonseca, cessando a violência apenas quando chegou o outro integrante da guarnição e utilizou táticas de imobilização e força moderada contra os indivíduos.

Após a contenção do denunciado e do indivíduo Lucas, os policiais militares voltaram à residência de
Emerson
e efetuaram a apreensão da porção de maconha anteriormente avistada, uma balança de precisão, duas tesouras, um carretel de linha, uma porção de ácido bórico e um frasco de removex.

Foi conduzido à delegacia o indivíduo Lucas que admitiu a posse de uma porção de maconha para seu consumo pessoal e negou envolvimento com o tráfico de drogas.

O denunciado
Emerson
, hospitalizado, compareceu para interrogatório na delegacia alguns dias depois. Questionado sobre os fatos pela autoridade policial, ele permaneceu em silêncio.

Um dos vizinhos do denunciado ofereceu representação em face
Emerson
, afirmando ao delegado que o denunciado o ameaçara em razão de não ter permitido a instalação de ‘gato’ na rede de distribuição de água; relatou, ainda, que há grande movimentação de pessoas e que há a fama de que o local é um ponto de comercialização de entorpecentes.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares revelam a ocorrência do tráfico de drogas desempenhado pelo denunciado, que mantinha em sua residência considerável porção de maconha e objetos tipicamente utilizados para o preparo de porções de drogas para a venda (balança de precisão, ácido bórico, carretel de linha, produto químico à base de éter e talheres com resquícios de entorpecente)
” (Id. n. 178102192, pp. 2-3;
sic
).

A narrativa acusatória, lastreada, em grande medida, nos depoimentos prestados em delegacia pelos policiais militares Evaldo Alves da Fonseca e Fellype Alves Lemes (Id. n. 178102192, pp. 11-14), foi corroborada judicialmente pelo depoimento prestado por Evaldo sob o crivo do contraditório.

Com efeito, observo que, em juízo, tal testemunha relatou o seguinte:

“
A guarnição minha estava em rondas na referida rua que o senhor mencionou aí, e ambos os dois rapazes estavam à frente da residência, tendo em vista que
a residência só tem muro na lateral e nos fundos. A frente é
aberta
, na época era
aberta
, sem muro, sem portão, sem nenhum impedimento pra gente visualizar eles
. Aí
eles adentraram
rápido
pro quintal da residência
, a gente parou a viatura e indagamos a situação, que eles tinham corrido pra dentro, eles me falaram que ficou com medo da guarnição. Aí
fomos fazer revista pessoal em ambos lá, e foi localizado a trouxinha, com ambos, também
.
(...)
Foi algemado eles, paralelo, os dois, e nisso aí
eles tavam com a porta da residência
aberta
, a gente retornou à porta da residência, dos fundos para a porta da residência, e foi visualizado um vidro, com uma porção de, aparentemente, na época, maconha, tudo desfiado já pra fazer os papelotes para venda
. Aí nisso aí quando o outro componente da guarnição adentrou a residência pra visualizar algo ilícito, os dois me empurrou, eu vim a cair, tentaram me bater também nesse momento aí e empreenderam fuga, pulando o muro de trás da residência e vários quarteirão, pulando o muro. Aí foi detido lá nessa rua citada pelo senhor aí.
(...)
Na porta da casa, assim, a porta tava
aberta
. Na porta da casa, dentro de um vidro
.
(...)
Na porta. A porta tava
aberta
, tinha uma cadeira na porta, e o vidro tava do lado da cadeira
.
(...)
Bem na entrada, porque a porta tava
aberta
duma vez e eles estavam na calçada da casa, e tendo em muro que não tinha muro na época na frente da residência, nem grade, nem portão
” (Id. n. 178102673).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, conquanto o réu, ao ser interrogado em juízo, tenha alegado que nenhuma substância entorpecente foi encontrada consigo, bem como que foi vítima de violência policial e que as porções de droga em questão foram “plantadas” pelos servidores que o prenderam (Id. n. 193212150), observo que sua versão se mostra fantasiosa e desconectada do conjunto probatório, não mais revelando que o mero exercício do direito de autodefesa.

A respeito da suposta “tortura” suportada pelo acusado, revela-se pertinente trazer à colação os esclarecimentos do magistrado sentenciante:

“
Concernente à assertiva do acusado de que foi agredido pelos militares, a despeito do resultado descrito nos laudos periciais (Id. 71446305, fls. 29/36 e 37/40), convém registrar que ainda que ele tenha sofrido lesões, supostamente praticadas pelos policiais militares, tal circunstância não possui o condão de descaracterizar o tráfico de drogas por ele perpetrado, ainda mais no caso dos autos, em que os militares foram categóricos e uníssonos em afirmar que
o denunciado, ao avistar a viatura policial, agiu de forma suspeita, tentou empreender fuga após a abordagem, mediante agressão perpetradas contra os agentes de polícia
, e especialmente, que no interior da residência dele foram apreendidos uma porção de maconha, balança de precisão, prato, concha, colher, tesoura todos com resquícios de cocaína, além de uma porção de ácido bórico, um vidro de removex e um carretel de linha.

Frise-se que no tocante à lesão suportada pelo réu (Id. 71446305, fl. 16/22), foi instaurado inquérito perante o Juízo Militar desta Comarca (autos n. 0022089-15.2017.811.0042),
o qual foi arquivado sob o fundamento de que os militares agiram amparados pela excludente de ilicitude do art. 42, II e III do Código Penal Militar
.

Por outro lado, consta dos autos que
o acusado possivelmente praticou o crime de lesão corporal contra o PM Evaldo Alves da Fonseca
, motivo pelo qual e à vista do requerimento Ministerial de Id. 71467878, fls. 12/15, este r. Juízo já determinou a remessa de cópia dos autos para distribuição a uma das Varas de Feitos Gerais para apuração
” (Id. n. 178102683; destaquei).

Nesse contexto, não há falar em ilegalidade da busca domiciliar, porquanto a diligência foi realizada com fundamento em cláusula constitucional que excepciona a inviolabilidade do domicílio, qual seja, a situação de flagrante delito (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República), uma vez que havia fundadas suspeitas de que, no interior do imóvel (facilmente visualizável), desenvolvia-se crime de caráter permanente, afigurando-se desnecessária a autorização judicial para o ingresso dos policiais.

Trago à colação precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILICITUDE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PODER DE POLÍCIA. CRIME PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

O fato de o apelante ter sido visto por policiais no exato momento em que estava em posse de um pacote com substância entorpecente em companhia de outro indivíduo, que inclusive tentaram empreender fuga ao avistar a guarnição policial, enseja a suspeita verossímil de ocorrência de situação de flagrante, constituindo alicerce motivado (fundada suspeita) para justificar a busca domiciliar
” (TJMT, Apelação n. 1005543-23.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8.2.2023; data da publicação: 16.2.2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA BUSCA DOMICILIAR - DESCABIMENTO - FUNDADA SUSPEITA - AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - CRIME PERMANENTE - LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal e que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. De igual forma, ainda que se considere alegação da apelante, no sentido de que não consentiu com a entrada dos policiais em sua residência, é válida a busca domiciliar realizada mesmo sem autorização judicial, haja vista fundadas razões indicativas da ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial
” (TJMT, Apelação n. 1020014-28.2021.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 14.12.2022; data da publicação: 18.12.2022).

Portanto,
rejeito
a preliminar.

No mérito, não há falar em insuficiência de prova para a condenação do apelante.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas ficaram satisfatoriamente evidenciadas pelo encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 178102192, pp. 24-28), termo de apreensão (Id. n. 178102192, p. 32), laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 178102192, p. 35) e os já discutidos depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Como visto, é inequívoco, segundo os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência, que,
na residência do acusado, foram encontradas, além de uma porção de mais de 60g (sessenta gramas) de maconha, uma balança de precisão, duas tesouras, um carretel de linha, uma porção de ácido bórico e um frasco de desengraxante (“Removex”), ou seja, petrechos e substâncias comumente utilizados no preparo e distribuição de narcóticos.

Outrossim, conquanto o recorrente tenha tentado se apresentar como mero usuário de drogas, é sabido que tal condição, por si só, não infirma a caracterização do crime de tráfico, nos termos do enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nesse contexto, a fim de evitar tautologia, reporto-me à síntese da avaliação do material de prova feita pelo
parquet
em suas contrarrazões:

“
Avaliando os fatores previstos no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, o (i) comportamento suspeito do acusado com a aproximação da guarnição; (ii) a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, e de petrechos vinculados ao tráfico; a (iii) forma de acondicionamento dos ilícitos, (iv) a atitude do apelante e do adolescente Lucas, que agrediram os agentes e empreenderam fuga após o início da abordagem; e (v) o relato do vizinho perante a autoridade policial, que indicou a movimentação intensa de pessoas na casa de
Emerson
, e as notícias que o local funcionava como ponto de venda de ilícitos, são elementos que desvirtuam qualquer propósito de consumo pessoal
” (Id. n. 17802713, p. 14;
sic
).

Logo, não se mostrando a simples negativa de autoria sustentada pelo réu suficientemente robusta para infirmar o acervo probatório acima descrito, reputo categoricamente demonstrada a prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não havendo margem para acolhimento da pretensão absolutória.

A propósito, confira-se a orientação desta Corte Estadual:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO DOLOSA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINARES: 1.1. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AVENTADA EM CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – INOCORRÊNCIA – PEÇA DE INTERPOSIÇÃO DO APELO PROTOCOLADA DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – 1.2. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA MORADORA PARA A BUSCA DOMICILIAR – PRELIMINARES REJEITADAS – 2. MÉRITO - 2.1 PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO – DESCABIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGA NA RESIDÊNCIA DA APELANTE ASSOMADA ÀS DECLARAÇÕES DE QUE TROCOU ENTORPECENTE POR UM TELEVISOR FURTADO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDOS EM JUÍZO – 2.2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE CULPOSA, POR FALTA DE DOLO NA CONDUTA – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO RATIFICADA E FORMA DOLOSA MANTIDA – 2.3. PRETENDIDO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU – ATUAÇÃO DATIVA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO QUANDO SE MOSTRA IRRISÓRIO DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA– RECURSO CONHECIDO, COM A REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.1. Se a peça de interposição do recurso de apelação criminal foi protocolada pela i. defesa técnica dentro do quinquídio legal não há falar em intempestividade recursal.

1.2.
Ainda que a i. defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, se o contexto probatório dos autos traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão – tráfico de drogas [declarações do autor de um furto que trocou o televisor subtraído por drogas com a ré] e, ainda, que tenha a apelante expressamente autorizado o ingresso dos agentes estatais em sua residência, onde localizada a porção de droga e outros petrechos, descabe o acolhimento da preliminar de nulidade probatória
.

2.1
Comprovado no acervo de provas o envolvimento da apelante com o narcotráfico, especificamente nos relatos dos policiais que realizaram a abordagem e apreenderam em sua residência uma porção de maconha, uma tesoura com resquícios de cocaína, sacolas plásticas picotadas e o valor de R$ 549,40, cuja origem lícita não foi comprovada, e ratificaram a declaração extrajudicial do autor de um furto no sentido de que a res foi trocada por entorpecente com a sentenciada, impede-se o acolhimento da pretensão absolutória, assim como a desclassificação da conduta para a tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, pois demonstrada a destinação mercantil da substância proscrita
.

2.2 Os elementos probatórios produzidos em juízo e as próprias circunstâncias do caso concreto atestam que a ré adquiriu um televisor que tinha a plena ciência de consistir em produto de crime, o que inviabiliza a sua absolvição pelo crime de receptação e obsta a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

2.3 Constatando-se que o quantum arbitrado pelo d. Juízo a quo a título de honorários ao advogado dativo que patrocinou a defesa técnica da ré durante toda a instrução criminal apresenta-se de acordo com o previsto na tabela da OAB/MT, não há falar em majoração tão somente porque apresentadas as razões recursais pelo mesmo profissional, máxime ao se constatar que estas são praticamente mera repetição das alegações finais apresentadas na ação penal
” (TJMT, Apelação n. 0002401-15.2017.8.11.0027, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 15.11.2023; data da publicação: 17.11.2023).

Por fim, não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, na medida em que, diversamente do que afirmado pela defesa técnica em suas razões recursais, o réu não é primário, ostentando duas condenações definitivas – uma delas, inclusive, por delito da mesma espécie daquele apurado nestes autos (Ação Penal n. 0000546-21.2018.4.01.3602), daí por que não preenche os requisitos legais para a obtenção do almejado benefício dosimétrico.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024